Tribunal: TJMT
Processo: 1030344-24.2024.8.11.0001
Relator(a): GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA
Órgão julgador: GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-02-24
Data de publicação: 2026-02-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1030344-24.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Adicional de Insalubridade, Base de Cálculo]
Relator:
Des(a). GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA

Turma Julgadora:

[DES(A). GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[ANTONIA RAMOS DA SILVA - CPF: 039.871.394-47 (RECORRENTE), CARLOS ANTHONIELE MOREIRA MELO - CPF: 042.298.551-17 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE ALTO TAQUARI - CNPJ: 01.362.680/0001-56 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SUZANA GUIMARAES RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
VOTO DO DR. GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA - RELATOR: Dou Provimento ao Recurso. DECLARAÇAO DE VOTO DO DR. JOÃO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE - 1º VOGAL: Acompanho o Relator DECLARAÇÃO DE VOTO DA DRA. SUZANA GUIMARÃES RIBEIRO - 2ª VOGAL: Acompanho o e. Relator quanto ao resultado, com ressalva de fundamentação, apenas por se tratar de hipótese de omissão legislativa quanto à base de cálculo do adicional de insalubridade. Ressalvo entendimento no sentido de que, inexistindo omissão e havendo previsão legal expressa de vinculação ao salário-mínimo, não cabe ao Poder Judiciário substituir o indexador, em observância à Súmula Vinculante nº 4 do STF. POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. BASE DE CÁLCULO. SÚMULA VINCULANTE N.º 4. VINCULAÇÃO AO SALÁRIO-MÍNIMO. INCONSTITUCIONALIDADE. OMISSÃO LEGISLATIVA MUNICIPAL. POSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO DO VENCIMENTO-BASE POR DECISÃO JUDICIAL. PRECEDENTES DO STF. PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1.

Trata-se de reexame da matéria em Juízo de Retratação/Conformidade, determinado pela Presidência da Turma Recursal após Agravo Interno na inadmissibilidade de Recurso Extraordinário interposto por ANTONIA RAMOS DA SILVA, servidora pública do Município de Alto Taquari, contra acórdão que manteve a sentença de improcedência. A servidora busca a fixação do seu vencimento-base como parâmetro para cálculo do Adicional de Insalubridade, em razão de a legislação municipal ser omissa e o Município utilizar inconstitucionalmente o salário-mínimo como indexador.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A controvérsia jurídica a ser resolvida, em sede de juízo de retratação, consiste em definir se a vedação contida na Súmula Vinculante n.º 4 do STF impede que o Poder Judiciário fixe o vencimento-base do servidor como base de cálculo do adicional de insalubridade, na hipótese de omissão legislativa do ente federado em dispor sobre a matéria.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A regra geral, prevista no art. 7º, IV, da Constituição Federal, proíbe a vinculação do salário-mínimo para qualquer fim, e a Súmula Vinculante n.º 4, embora vede a substituição do salário-mínimo por decisão judicial, foi firmada com o objetivo principal de reconhecer a inconstitucionalidade de sua utilização como base de cálculo para a vantagem pecuniária.

4.

No caso em tela, é incontroverso que o adicional de insalubridade da Recorrente era calculado sobre o salário-mínimo e que a Lei Complementar Municipal n.º 001/2002 é omissa quanto à base de cálculo. O entendimento atual e pacífico do Supremo Tribunal Federal, consolidado a partir de 2017, é no sentido de que a vedação da Súmula Vinculante n.º 4 ("nem ser substituído por decisão judicial") não se aplica à hipótese de omissão legislativa.

5.

Em Juízo de Conformidade, deve-se aderir à jurisprudência da Suprema Corte que permite ao Judiciário, diante da omissão do ente federado em editar lei que fixe o parâmetro de cálculo, integrar a lacuna legislativa para afastar a inconstitucionalidade da vinculação, fixando o vencimento básico do cargo como base de cálculo do Adicional de Insalubridade. O Acórdão anterior, que manteve a sentença de improcedência, contraria o entendimento atual do STF.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6.

Recurso conhecido e provido para reformar a Sentença e julgar procedente o pedido.

Tese de julgamento:

1.

A utilização do salário-mínimo como base de cálculo do adicional de insalubridade para servidor público é inconstitucional, nos termos do art. 7º, IV, da CF/88 e da Súmula Vinculante n.º 4, devendo ser afastada a sua aplicação.

2.

É lícita a fixação do vencimento-base do servidor público como base de cálculo do adicional de insalubridade por meio de decisão judicial, quando houver omissão legislativa do ente federado, sem que tal providência configure atuação
ultra vires
ou violação à parte final da Súmula Vinculante n.º 4 do STF.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 7º, IV; Lei Complementar Municipal n.º 001/2002; CPC, art. 1.021, § 4º.

Jurisprudência e enunciados relevantes citados: Súmula Vinculante n.º 4 (STF); RE 565.714/SP (STF); RE 833.137 AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, j. 05/02/2018 (STF); RE 987.079 AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, j. 31/03/2017 (STF); RE 671.950 AgR-EDv, Rel. Min. LUIZ FUX, Tribunal Pleno, j. 01/08/2018 (STF); Tema 810 (STF); Tema 1.170 (STF); Tema 905 (STJ).

R E L A T Ó R I O

Trata-se de reexame da matéria em sede de Juízo de Retratação/Conformidade, determinado pela Presidência da Turma Recursal após Agravo Interno na inadmissibilidade de Recurso Extraordinário interposto por ANTONIA RAMOS DA SILVA, servidora pública do Município de Alto Taquari. A Autora busca a fixação da base de cálculo do Adicional de Insalubridade de 20% (grau médio) do salário-mínimo para o seu vencimento-base.

A Sentença de Primeiro Grau julgou o pedido improcedente, e o Acórdão anterior desta Turma manteve a decisão, sob o argumento de que a Súmula Vinculante nº 4 proíbe o Poder Judiciário de substituir o salário-mínimo por outra base de cálculo.

A reanálise do tema deve se dar em conformidade com a jurisprudência atual e consolidada do Supremo Tribunal Federal (STF).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

A análise do recurso passa pelo Juízo de Retratação, uma vez que a Turma Recursal deve aderir ao entendimento atual do Supremo Tribunal Federal.

É fato incontroverso que o adicional de insalubridade da Recorrente era calculado sobre o salário-mínimo, e que a Lei Complementar Municipal nº 001/2002 é omissa em dispor sobre a base de cálculo (apenas prevê o adicional).

A inconstitucionalidade da indexação ao salário-mínimo é patente, nos termos do art. 7º, IV, da CF/88 e da Súmula Vinculante nº 4, que veda a utilização do salário-mínimo como indexador de vantagem de servidor público.

Embora o entendimento inicial do STF (RE 565.714/SP, 2008) tenha sido no sentido de que o Judiciário não poderia atuar como legislador positivo, nem mesmo em caso de omissão legislativa, a jurisprudência da Suprema Corte evoluiu e se consolidou em sentido oposto.

A partir de 2017, as Turmas e o Pleno do STF pacificaram o entendimento de que a vedação contida na parte final da Súmula Vinculante nº 4 ("
nem ser substituído por decisão judicial
") deve ser interpretada de forma restrita e não se aplica à hipótese de omissão legislativa.

O entendimento atual, em sede de juízo de conformidade, é o seguinte: 1. É vedada a substituição, por meio de decisão judicial, do salário-mínimo estabelecido por lei como base de cálculo do adicional de insalubridade. 2. É possível a fixação, por meio de decisão judicial, do vencimento básico do servidor público como base de cálculo do adicional de insalubridade, quando houver omissão legislativa em dispor sobre a questão. Confira-se:

"A fixação do vencimento, em substituição ao salário-mínimo, como base de cálculo do adicional de insalubridade, uma vez constatada omissão legislativa, é constitucional." (RE 833.137 AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES,
Primeira Turma
, julgado em 05/02/2018).

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. OMISSÃO LEGISLATIVA. FIXAÇÃO DA BASE DE CÁLCULO. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. MULTA APLICADA. I – É vedada a substituição, por meio de decisão judicial, do salário-mínimo estabelecido por lei como base de cálculo do adicional de insalubridade. II – A jurisprudência do STF considera possível a fixação, por decisão judicial, do vencimento básico do servidor público como base de cálculo do adicional de insalubridade, quando houver omissão legislativa em dispor sobre a questão. III – Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação de multa (art. 1.021, § 4°, do CPC). (RE 987.079 AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI,
Segunda Turma
, julgado em 31/03/2017)

"ADMINISTRATIVO. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. OMISSÃO LEGISLATIVA. VENCIMENTOS COMO BASE DE CÁLCULO. INOCORRÊNCIA DE VIOLAÇÃO À SÚMULA VINCULANTE N. 4 DO STF." (RE 671.950 AgR-EDv, Rel. Min. LUIZ FUX,
Tribunal Pleno
, julgado em 01/08/2018).

Assim, diante da omissão do Município de Alto Taquari em editar lei que fixe o parâmetro de cálculo, a atuação do Judiciário para fixar o vencimento básico do cargo não se configura como atuação
ultra vires
ou como criação de direito novo, mas como integração de lacuna legislativa necessária para afastar a inconstitucionalidade da vinculação.

Não obstante, o Acórdão anterior desta Turma Recursal (que manteve a decisão monocrática) contraria o entendimento atual e pacífico do STF.

Portanto, em Juízo de Retratação, a Decisão Monocrática anterior deve ser reformada para:

a) Reconhecer a inconstitucionalidade da base de cálculo utilizada (salário-mínimo). b) Fixar o vencimento-base do cargo efetivo da Recorrente como base de cálculo do Adicional de Insalubridade. c) Condenar o Recorrido ao pagamento das diferenças retroativas, respeitada a prescrição quinquenal.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, exercendo o Juízo de Retratação/Conformidade, voto no sentido de CONHECER do recurso inominado e, no mérito, DAR-LHE PROVIMENTO, para o fim de reformar a Sentença de Primeiro Grau, e em consequência:

1.

Declarar a inconstitucionalidade da vinculação do Adicional de Insalubridade ao salário-mínimo.

2.

Determinar que a base de cálculo do Adicional de Insalubridade da servidora ANTONIA RAMOS DA SILVA seja o seu vencimento-base do cargo efetivo.

3.

Condenar o MUNICÍPIO DE ALTO TAQUARI ao pagamento das diferenças salariais retroativas, respeitada a prescrição quinquenal, acrescidas de juros de mora e correção monetária na forma legal (Temas 810 e 1.170 do STF e tema 905 do STJ), a ser apurado em fase de liquidação.

Sem condenação em custas e honorários advocatícios, nos termos do art. 55 da Lei nº 9.099/95, ante o provimento do recurso.

Cuiabá - MT, Data do Julgamento.

GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA

Juiz de Direito

"

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/02/2026